Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Apenas as decisões que tratam sobre o mérito do processo, entendido este como sendo o núcleo da pretensão autoral, é que autorizam a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Agravo Interno desprovido.